Tribunal: STF
Processo: Rcl 1058
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: TUTELA ANTECIPADA. RECLAMAÇÃO COM BASE NA ADC 4.
REGIME JURÍDICO ÚNICO - LEI 8.112/90-. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR -
MÉDICO DO INAMPS - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
PENSÃO À PENSIONISTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 40, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO. A CORREÇÃO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA ESCAPA AOS
FINS DE CONTROLE PRETENDIDOS COM A EXTENSÃO À TUTELA ANTECIPADA DAS
RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ART. 1º DA L.9.494.
        RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.